Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002470-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: D. K. S.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1058793-42.2019.8.11.0041, proposta por D.K.S representado por sua genitora EDNEIA MITIE KASHIWAGI, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante autorize/custeie/reembolse a realização de tratamento multidisciplinar de fisioterapia com conceito BOBATH; fonoaudiologia com conceito BOBATH; musicoterapia; hidroterapia; e terapia ocupacional, em favor do agravado.
A agravante alega que por se tratar de operadora de saúde na modalidade de autogestão é inaplicável as disposições do Código de defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Argumenta que o contratante/agravado deve cumprir os termos do instrumento contratual, o qual prevê que a cobertura do plano de saúde está prevista no “Rol 428/2017” da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e, as terapias solicitadas por ele não constariam no mencionado rol, motivo pelo que a negativa desses tratamentos é legal.
Salienta que o agravado poderia realizar outros tratamentos acobertados pelo plano de saúde, e que os custos superiores ao contratado não podem ser arcados pela Operadora do Plano de Saúde. Sustenta que diversos tratamentos possuem cobertura limitada pelo plano contratado pelo agravante.
Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão prejuízos financeiros que poderão impactar na sua autogestão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – tutelas provisórias;”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos originais (Ação n.o 1058793-42.2019.8.11.0041) que o agravado nasceu com síndrome de down acompanhada de atrofiamento muscular (CID G 10 Q90.9), além de possuir disfunções sensoriais e cognitivas, a exemplo da “trissomia 21”, por isso lhe foi indicado os tratamentos com conceito BOBATH. Ocorre que tais tratamentos foram restringidos pela operadora do plano de saúde, razão pela qual foi proposta a presente ação. Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que agiu em conformidade com a legislação, verifica-se na hipótese que há probabilidade do direito do agravado, bem como o perigo de dano caso não fosse deferida a liminar em primeira instância, porquanto as decisões jurisprudenciais têm sido no sentido de que os tratamentos com terapia ocupacional sensorial entre outros, para os casos como dos autos, devem ser concedidos pelos planos de saúde, uma vez que reconhecida a abusividade das cláusulas que limitam tratamentos necessários à saúde do paciente/consumidor.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA UNIMED – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E “CUEVAS MEDEK” – ABUSIVIDADE – COBERTURA ASSISTENCIAL DEVIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula limitativa das sessões de tratamentos médicos imprescindíveis à saúde do paciente é abusiva, pois, restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. 2. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015). ” (TJMT, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
Quanto à insurgência no sentido de que não se aplica o CDC na hipótese por se tratar de operadora de saúde de autogestão, tal fator não impede o reconhecimento de abusividades, nesse sentido se pronuncia a Corte Superior de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção. 2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos. (STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)
Dessa forma, em sede de cognição perfunctória, o agravado demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada em primeira instância, isto é, a probabilidade do direito, motivo pelo que a decisão vergastada não comporta modificação, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição